Tribunal: TJDFT
Processo: 0721052-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721052-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE JOSE RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do procedimento comum no 0713675-26.2024.8.07.0018 ajuizada por JOSÉ JOSÉ RIBEIRO, indeferiu o pedido de reconsideração para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento da ação rescisória. Verifico que foram interpostos dois recursos idênticos contra a mesma decisão agravada, autos de n.o 0721046-61.2025.8.07.0000 e autos de n.o o: 0721052-68.2025.8.07.0000. Assim sendo, existem dois recursos interpostos contra a mesma decisão. Com efeito, a interposição de mais de um recurso implica a inadmissibilidade do recurso interposto por último. No caso em comento, verifico que o presente agravo de instrumento foi o último recurso interposto. Desse modo, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora